Tribunal: STJ
Processo: 0036354-66.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993197 - PR(2025/0263821-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: T F B C
ADVOGADO
: FAGNER FRANCISCO CASTILHO - PR043493
AGRAVADO
: C F DOS S
ADVOGADOS
: ROSSANA BACIM RIBEIRO RODRIGUES - PR050004
MAURICIO CAMERINO RODRIGUES - PR089816
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de maternidade socioafetiva
.
post mortem
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 126/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b36fdc0-5a89-4f2b-bc73-f1a2697067de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993197 - PR (2025/0263821-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: T F B C
ADVOGADO
: FAGNER FRANCISCO CASTILHO - PR043493
AGRAVADO
: C F DOS S
ADVOGADOS
: ROSSANA BACIM RIBEIRO RODRIGUES - PR050004

MAURICIO CAMERINO RODRIGUES - PR089816
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de maternidade socioafetiva
.
post mortem
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 126/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por T F B C, contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
declaratória de maternidade socioafetiva
, ajuizada por
Ação:
post mortem
C F DOS S, em face de T F B C, na qual requer o reconhecimento da maternidade
socioafetiva post mortem e a retificação da certidão de nascimento para inclusão da
mãe afetiva e dos avós maternos.
invalidou a certidão de trânsito em julgado e
Decisão interlocutória:
devolveu o prazo de 1 (um) dia para interposição de apelação pela requerida, além
de indeferir o levantamento de valores vinculados ao precatório até o trânsito em
julgado.
Documento eletrônico VDA53155737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:23
Código de Controle do Documento: 0f6527bc-befe-4718-bab6-cbb221869dda

do TJ/PR deu provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
por C F S, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA
. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INVALIDAÇÃO DO
POST MORTEM
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E CONCEDEU A DILAÇÃO DO PRAZO RECURSAL
À AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE QUE A RENÚNCIA AO MANDATO DURANTE O PRAZO
RECURSAL, POR PARTE DA ANTERIOR PROCURADORA DA RECORRIDA, BEM COMO A
CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, NÃO
ACARRETAM A SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL AO OUTRO
DEFENSOR. ACOLHIMENTO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO OUTORGADO À
ADVOGADA RENUNCIANTE QUE TINHA COMO OBJETIVO O ACOMPANHAMENTO E
DEFESA DA RÉ UNICAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER A TESE DE DESCONHECIMENTO DA SITUAÇÃO POR
PARTE DA AGRAVADA. ADEMAIS, VERIFICADA A DESÍDIA DA PARTE RÉ, APÓS
DEVIDAMENTE HABILITADO SEU NOVO PROCURADOR. NÃO COMPROVADA A JUSTA
CAUSA ALEGADA PELA RECORRIDA PARA O DESCUMPRIMENTO DO PRAZO RECURSAL,
QUE LEGITIMASSE A SUA DEVOLUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE
IMPÕE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS
PROCESSUAIS EM PROL DA INTEGRIDADE E EFICIÊNCIA DO SISTEMA JUDICIAL, BEM
COMO DO TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. (e-STJ fl. 66)

opostos por T F B, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega que impugnou especificamente todos os
Agravo interno:
fundamentos da inadmissão do recurso especial, inclusive a incidência da
atendendo ao
III, do CPC, e ao
parágrafo único, I,
Súmula 126/STJ,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ, razão pela qual a decisão deve ser reformada. Traz questões relativas ao
mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
art. 932,
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PR:

Documento eletrônico VDA53155737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:23
Código de Controle do Documento: 0f6527bc-befe-4718-bab6-cbb221869dda

i) incidência da Súmula 126 do STJ.

- Da não impugnação à Súmula 126 do STJ

No acórdão proferido pelo TJ/PR, adotou a seguinte conclusão:

Assim, concluindo-se que a decisão agravada violou os princípios da
segurança jurídica e da proteção da coisa julgada, estampada no artigo 5o, XXXVI da
Constituição Federal, bem como considerando que a renúncia de mandato não
interrompe nem suspende a fluência de prazo recursal, entende-se pela reforma da
decisão agravada, não havendo que se falar em invalidação da certidão de trânsito em
julgado nem em devolução de prazo ao novo procurador da ré/Agravada. (e-STJ fl. 5)

A decisão de admissibilidade proferida pelo TJ/PR inadmitiu o recurso
especial com base nas Súmulas 284 do STF e 126 do STJ (e-STJ fls. 150/151). No
entanto, da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 126/STJ
limitando-se a alegar genericamente que o recurso especial não está apoiado
diretamente no texto constitucional, de modo que seria desnecessária a interposição
de recurso extraordinário.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53155737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:23
Código de Controle do Documento: 0f6527bc-befe-4718-bab6-cbb221869dda

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.197 / PR
Número Registro: 2025/0263821-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069298520198160188 00363546620248160000 00601565920258160000 363546620248160000
601565920258160000 60156592025816000000069298520198160188 69298520198160188
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T F B C
ADVOGADO
: FAGNER FRANCISCO CASTILHO - PR043493
AGRAVADO
: C F DOS S
ADVOGADOS : ROSSANA BACIM RIBEIRO RODRIGUES - PR050004
MAURICIO CAMERINO RODRIGUES - PR089816
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T F B C
ADVOGADO
: FAGNER FRANCISCO CASTILHO - PR043493
AGRAVADO
: C F DOS S
ADVOGADOS : ROSSANA BACIM RIBEIRO RODRIGUES - PR050004
MAURICIO CAMERINO RODRIGUES - PR089816
Documento eletrônico VDA54617590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 53ab335c-3420-438c-9aa7-5cc72d0210b9

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 53ab335c-3420-438c-9aa7-5cc72d0210b9